Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-30.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001928-30.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 452.603.111-91 (RECORRENTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001928-30.2021.8.11.0008

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES
/MT

Recorrente:
MARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Recorrid
a
:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

E SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

VÍCIO NO PRODUTO.
CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA. DISCUSSÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ACESSÓRIO NÃO UTILIZADO
.
DANO
S
MATERIA
IS

DEVIDOS
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual o Recorrente postula indenização por danos morais
e materiais
, em decorrência
do
s
vício
s reiterados
apresentado
em

aparelho celular, inutilizando-o
.

2
.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

3
.
É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame
do direito da consumidora na
restituição do valor do produto viciado e no recebimento de indenização por danos morais
visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca d
o direito a restituição do valor adimplido a título de garantia estendida
.

4.

Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem,
entendo que restando incontroversa
a existência de vício não sanado pelas
Recorridas
e estando o produto dentro do prazo de garantia
, a qual sequer entrou em vigor, uma vez que desfeito o negócio principal, deve ser restituído o montante adimplido pelo contrato acessório.

5.
Neste ponto, entendo ser devido à autora a restituição do prêmio de R$

645,98 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) pagos a título de garantia estendida, pois a resolução do negócio impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, logo, incluindo a devolução da garantia, a qual se constituiu em acessório do contrato e inclusive perdeu o objeto diante da resolução.

6. Com efeito,
não há utilidade para uma garantia estendida adquirida tão somente para suportar possíveis futuros defeitos no aparelho que possam a vir se manifestar depois de esgotada a garantia convencional se aparelho sequer está mais em posse do consumidor e o negócio já foi desfeito entre as partes.

7.
Ademais, os vícios do produto, vindos à tona tão logo passados alguns
dias
da compra, se apresentaram antes mesmo do início da vigência da garantia estendida, a qual só teria início a partir do término das garantias legal e contratual que, no caso, somavam
0
1
(um)
ano e, portanto, esta sequer fora utilizada.

8. Sentença parcialmente reformada.

9.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual
a
Recorrente
MARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência dos vícios reiterados apresentado em aparelho celular, inutilizando-o.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência
, com a condenação solidária das Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor do produto vicioso no importe de
R$ 3.599,90 (três mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos
) e danos morais na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação
sejam as empresas demandadas condenadas ao pagamento do seguro de garantia estendida adquirido junto com o produto viciado.

Em
contrarrazões
(
ID
́s

119862074
e
119862076
) a
s
Recorrida
s

refuta
m

in
totum

as razões
recursais
, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022